Tribunal: TJBA
Processo: 2000017-44.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000017-44.2026.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: IAGO SANTOS ALVES Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU DO CRIME CONTINUADO ENTRE CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS E DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação do princípio da consunção ou, subsidiariamente, do crime continuado entre duas condenações definitivas por tráfico de drogas, sob o argumento de que uma decorreria da outra, postulando a unificação das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo em execução é via adequada para rediscutir o mérito de condenações transitadas em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre as condenações por tráfico de drogas no caso concreto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do crime continuado entre os delitos imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo em execução não se presta à rediscussão do mérito de condenações definitivas, sendo inadequado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada material. A desconstituição ou reavaliação de sentenças condenatórias transitadas em julgado deve ocorrer por meio de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. O princípio da consunção exige relação de subordinação teleológica entre as condutas, o que não se verifica quando os fatos são autônomos e independentes. A condenação decorrente de flagrante específico configura crime de tráfico de drogas autônomo, com materialidade própria e delimitada no tempo. A condenação relacionada à organização criminosa decorre de atividade estruturada, permanente e de maior amplitude temporal, não sendo absorvida por fato isolado. A ausência de vínculo de dependência entre os delitos impede a incidência da consunção. O reconhecimento do crime continuado exige, além de requisitos objetivos, a unidade de desígnios, conforme a teoria mista adotada pela jurisprudência. A atuação reiterada e profissionalizada no tráfico de drogas, especialmente no contexto de organização criminosa, caracteriza habitualidade delitiva, incompatível com a ficção do crime continuado. A prática reiterada como modus vivendi afasta a continuidade delitiva e atrai a incidência do concurso material de crimes. Não há bis in idem quando as condenações decorrem de fatos distintos, com contextos fáticos e probatórios próprios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo em execução não é via adequada para rediscutir condenações transitadas em julgado, devendo eventual revisão ocorrer por meio de revisão criminal. 2. O princípio da consunção não se aplica a condenações autônomas por tráfico de drogas sem relação de subordinação entre as condutas. 3. A habitualidade criminosa e a atuação em organização criminosa afastam o reconhecimento do crime continuado, impondo o concurso material de crimes. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197; Código Penal, arts. 69 e 71; Código de Processo Penal, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2000017-44.2026.8.05.0141, da Comarca de Jequié/BA, que tem como Agravante IAGO SANTOS ALVES, e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.